Tribunal: TJDFT
Processo: 0737232-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737232-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES AGRAVADO: JORGE LUIZ DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre o conhecimento de seu recurso, em virtude de se vislumbrar aparente supressão de instância. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2021 18:25:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator